Tribunal: TJES
Processo: 5000816-75.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000816-75.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARTA REGINA CHAGAS MAGALHAES BOTELHO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR VALORES PAGOS A MAIOR C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO NÃO DESEJADO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO DE R$5.000,00, JÁ TENDO PAGO O CONSUMIDOR VALOR SUPERIOR A R$10.000,00. TENTATIVA DE RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO À REQUERIDA, ASSIM COMO PERANTE O PROCON, SEM SUCESSO. SENTENÇA QUE DECLAROU A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR, ASSIM COMO A DEVOLUÇÃO DO VALOR OBTIDO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR, TODOS DEVIDAMENTE CORRIGIDOS PELOS MESMO ÍNDICES. RETORNO AO “STATUS QUO”. POR FIM, ARBITROU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00. RECURSO NO SENTIDO DA REFORMA DO JULGADO, PARA FINS DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E ALTERNATIVAMENTE REDUZIR OS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$3.000,00 A FIM DE ADEQUÁ-LO A CASOS ANÁLOGOS APRECIADOS POR ESTA 5ª TRES (RI Nº 5000278-45.2018.808.0014). NO RESTANTE SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.